Tribunal: CARF
Processo: 10940.002357/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE EM PARTE.
As despesas de dependentes e com instrução são dedutíveis na apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de regência. Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar. Afasta-se a glosa das despesas declaradas quando restar comprovado o cumprimento dos requisitos legais para a respectiva dedução.
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. RECIBO OU NOTA FISCAL. INDISTINÇÃO ENTRE FONTE PAGADORA E BENEFICIÁRIO DO TRATAMENTO (PACIENTE). POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO.
A singela falta de discriminação entre paciente e fonte pagadora pode ser suprida por inferência a partir da documentação acostada aos autos, com base na prática empresário-comercial relativa à utilização de formulários padronizados.
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. EFETIVO PAGAMENTO DAS DESPESAS. EXIGÊNCIA DEVIDAMENTE MOTIVADA NO CASO CONCRETO.
Nos termos da Súmula CARF 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Devido ao vulto das despesas realizadas, está devidamente motivada a exigência da apresentação de documentos adicionais para a comprovação do efetivo pagamento ou da efetiva prestação dos serviços médicos cuja dedução se pleiteia.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.002357/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.753 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
NEUZA HELENA POSTIGLIONE MANSANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE EM PARTE.
As despesas de dependentes e com instrução são dedutíveis na apuração do
imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na
legislação de regência. Deve-se instruir os autos com elementos de prova que
fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o
que se pretende demonstrar. Afasta-se a glosa das despesas declaradas quando
restar comprovado o cumprimento dos requisitos legais para a respectiva
dedução.
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. RECIBO OU NOTA FISCAL.
INDISTINÇÃO ENTRE FONTE PAGADORA E BENEFICIÁRIO DO
TRATAMENTO (PACIENTE). POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO.
A singela falta de discriminação entre paciente e fonte pagadora pode ser
suprida por inferência a partir da documentação acostada aos autos, com base
na prática empresário-comercial relativa à utilização de formulários
padronizados.
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. EFETIVO PAGAMENTO DAS
DESPESAS. EXIGÊNCIA DEVIDAMENTE MOTIVADA NO CASO
CONCRETO.
Nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Devido ao vulto das despesas realizadas, está devidamente motivada a
exigência da apresentação de documentos adicionais para a comprovação do
efetivo pagamento ou da efetiva prestação dos serviços médicos cuja dedução
se pleiteia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções com despesas médicas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.002357/2008-21
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.753 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002357/2008-21

indicadas na fundamentação, no valor global de R$ 1.792,00 (um mil, setecentos e noventa e
dois reais).

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela
5a Turma da DRJ/CTA (06-37.042 – fls. 40-44), que, ao julgar improcedente impugnação,
manteve crédito tributário constituído em razão da falta de comprovação do paciente, do
responsável pelos pagamentos e do efetivo pagamento de despesas médicas cuja dedução fora
pleiteada.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006 DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo pagamento e prestação do serviço.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Por meio do Notificação de Lançamento (NL) de fls. 19/22, exige-se o crédito tributário
de R$ 8.063,23, sendo R$ 3.958,39 de IRPF-Suplementar, R$ 2.968,79 de multa de
ofício e R$ 1.136,05 de juros de mora calculados até 30/09/2008.
A Notificação decorre de glosa de dedução com despesas médicas no valor de R$
14.394,14, por falta de comprovação de: paciente de fato, pagante e efetivo pagamento.
A contribuinte apresentou tempestivamente impugnação de fls.02 a 06, acompanhada de
cópias de documentos (fls. 07/18), na qual cita jurisprudência e alega, em síntese, que o
recibo é documento suficiente para prova das despesas realizadas e requer a anulação da
NL em função da glosa indevida.
É o relatório.
Dispõe o Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
26/03/1999 indicam, com clareza, que todas as deduções do Imposto de Renda estarão
sujeitas a comprovação pelo sujeito passivo:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.753 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002357/2008-21

É de se frisar que, tratando-se de dedução pleiteada na Declaração de Ajuste Anual, o
contribuinte só pode fazer uso de tal benefício de posse do pertinente documento que o
confere, o qual, apesar de não ser entregue com a respectiva declaração de ajuste, deve
ser mantido em perfeito estado e guarda para imediata exibição à fiscalização, quando
solicitado, consoante o que preconiza o artigo 797 do Regulamento do Imposto de
Renda:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 de junho de
1968, art. 4o).
A par disso, as deduções na declaração do contribuinte estão condicionadas à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
Assim dispõe o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), cuja
matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/1995, dispõe que:
Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§3o - Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4o - As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§5o - As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
O mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.753 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002357/2008-21

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
A análise dos dispositivos legais transcritos permite-nos concluir que a dedução de
despesas médicas exige a prova de efetividade do ônus do dispêndio realizado pelo
contribuinte que dela pretende se aproveitar em prol de seu próprio benefício ou de seus
dependentes. Assim sendo, a resolução da lide, em suma, está lastreada na força
probatória dos elementos acostados aos autos, consistentes em recibos.
Em princípio, admitem-se como provas de pagamentos os recibos fornecidos pelos
profissionais prestadores dos serviços. Entretanto, pode a autoridade fiscal, a seu juízo,
com base no citado art. 73 do RIR/1999, exigir outros meios complementares de provas
em relação a todas ou a algumas despesas declaradas.
Assim, as despesas médicas podem exigir maior comprovação da despesa incorrida, a
autoridade fiscal pode exigir a apresentação de mais documentos, para fins da aceitação
da dedução das aludidas despesas, podendo solicitar que o contribuinte apresente, além
de simples recibo, outros documentos que comprovem o efetivo desembolso dos valores
ou até mesmo documentos que comprovem os procedimentos médicos realizados,
conforme consta na NL em questão.
O Fisco, na verdade, exigiu, na forma da lei, a comprovação da efetividade da prestação
de serviço e dos pagamentos relativos às despesa médicas pleiteadas como dedução. Os
recibos oferecidos, por si sós, foram considerados insuficientes pela autoridade
lançadora para a aceitação da referida dedução no montante declarado, pois, a rigor,
fazem prova tão-somente das declarações neles contidas, não dos fatos declarados.
Ressalte-se que a fiscalização intimou o contribuinte a apresentar provas quanto às
deduções de despesas pleiteadas na DIRPF/2006.
Dessa forma, coube à fiscalização, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a
preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se
infere da interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943. A dedução de
despesas médicas na declaração do contribuinte está, assim, condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
Nesta fase de litígio, a impugnante apresentou os mesmos recibos já apreciados pela
autoridade lançadora. Além dos recibos apresentados, deveria ter acostado aos autos
provas que comprovassem o efetivo pagamento relativos às despesas médicas e outros
documentos que comprovassem os procedimentos médicos realizados. Assim não
procedeu.
Não havendo provas no auto quanto ao efetivo pagamento e a efetividade da prestação
dos serviços referente à dedução das despesas médicas, permanece a glosa realizada
pela fiscalização.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, porque tais
decisões, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua
eficácia normativa, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
Destarte, não podem ser estendidos genericamente a outros casos, eis que somente se
aplicam sobre a questão em análise e apenas vinculam as partes envolvidas naqueles
litígios.
Nesse sentido, determina o inciso II do art. 100 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN):
“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
[...].II – as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;” (grifei)
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.753 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002357/2008-21

Veja-se também o Parecer Normativo CST no 390/1971:
“Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação
a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo de
que decorreu a decisão daquele colegiado.” (grifei)
Diante do todo exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.

Ciente do acórdão da DRJ em 05/06/2012, o sujeito passivo, em 04/07/2012,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente argumenta que os recibos e documentos apresentados
cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas.
Ante o exposto, pede-se a reforma do acórdão-recorrido, para reestabelecimento
das deduções com despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria apresentada.
Em que pesem os fundamentos coligidos no acórdão-recorrido, o recurso
voluntário merece provimento.
A questão de fundo devolvida ao julgamento deste colegiado consiste em se saber
se os documentos apresentados pelo sujeito passivo atendem aos requisitos legais para
reconhecimento da dedução do pagamento de valores a título de despesas médicas na apuração
do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza devido pela Pessoa Física (IRPF).
Singelamente, indaga-se se a ausência de distinção entre a fonte pagadora e o
beneficiário do serviço médico (paciente) no respectivo documento é suficiente para invalidar a
dedução pretendida.
A questão de fundo devolvida à este Colegiado consiste em se saber se (a) . se os
documentos apresentados pelo recorrente por ocasião da interposição do recurso voluntário
atendem aos requisitos legais para o reconhecimento das despesas médicas efetuadas, com o
objetivo de composição da base de cálculo do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza devido pela Pessoa Física (IRPF) e (b) se a autoridade fiscal poderia exigir a
apresentação de elementos probatórios adicionais para confirmação do alegado direito à dedução
de valores pagos a título de despesas médicas
As razões para desconstituição do crédito tributário repetem o acervo coligido em
sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa. Ademais, a recorrente não
inovou documentação que sustentasse os argumentos discorridos.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.753 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002357/2008-21

Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão-recorrido.
A propósito, confira-se o art. 57, §3o do Regimento Interno do CARF (RICARF):
Art. 57. [...]:
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento o que segue.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção.É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.753 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002357/2008-21

Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.753 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002357/2008-21

§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.753 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002357/2008-21

Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.753 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002357/2008-21

Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.753 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002357/2008-21

idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
A propósito, algumas deficiências materiais de menor importância, como a falta
de endereço ou a indistinção entre fonte pagadora e beneficiário do tratamento (paciente), podem
ser supridas, sempre que, do conjunto probatório, for possível inferir tais dados.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
Numero do processo:10845.000389/2011-76
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara:Quarta Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Jun 05 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação:Tue Jul 24 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. DEDUÇÃO. A dedução de despesas
médicas na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte está condicionada a
comprovação hábil e idônea de que os gastos foram suportados pelo próprio
contribuinte e que ocorreram no ano calendário da declaração. DESPESAS MÉDICAS.
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. Na hipótese de o comprovante de pagamento
do serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a
especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis
indícios de irregularidades DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. FALTA
DE ENDEREÇO. A mera falta da indicação do endereço do profissional e/ou do nome
do paciente nos recibos apresentados para comprovar despesas médicas não são, por si
sós, fatos que autorizem à autoridade fiscal glosar a dedução de despesas médicas.
DESPESAS
MEDICAS.
INTIMAÇÃO.
EFETIVO
PAGAMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. Há de se comprovar, quando regularmente intimado, o efetivo
pagamento das despesas com os profissionais da área médica, que pretendeu aproveitar
na DIRPF
Numero da decisão:2402-006.219
No caso concreto, inicialmente, observo que o lançamento teve por motivação
fatos variados, conforme as despesas cuja dedução se pleiteia.
Nesse sentido, lê-se à fls. 20, verbatim:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.753 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002357/2008-21

COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Somente são dedutíveis as despesas dessa natureza com o próprio contribuinte ou seu
(sua) dependente.
-R$ 677,14 Sta Casa de Miser. PG, valor emitido R$ 338,82, paciente Fabiana P. / N.
Pereira. Deduzido valor em duplicidade.
-R$ 900,00 Holon Inst Neuropsiquiatria, não identificação do paciente e do pagante
-R$ 405,00 Odonto-Médica Sumikawa, sem identificação do paciente.
-R$ 350,00 Urologistas Associados, comprovante emitido de R$ 150,00, não
identificação do paciente, e do pagante.
-R$ 10.050,00 Recibos ADRIANA MARTINI, sem identificação do paciente. Falta de
comprovação do efetivo pagto, através de cheques/depósito, coincidente datas e valores.
280,00 Recibo emitido valor R$ 80,00, Fábio Kenji Saito,sem identificação do
paciente. Valor deduzido indevidamente R$ 280,00.
-R$ 270,00 Recibo emitido no valor R$ 70,00, por Tito Lucio Fernandes, sem
identificação do paciente. Valor deduzido indevidamente R$ 270,00.
-R$ 737,00 Recibo emitido valor de R$ 337,00, emitido por C.D. Denilson Antonio
Cavina, sem identificação do paciente. Valor deduzido indevidamente R$ 737,00.
-220,00 TECHY Clinica de Medicina, valor de R$ 120,00, sem identificação do
paciente. Valor deduzido indevidamente R$ 220,00.
-350,00 Centro Pontag. De Diag. Oftal. valor R$ 150,00, sem identificação do paciente.
Valor deduzido indevidamente R$ 350,00.
-R$ 155,00 Recibo emitido valor R$ 55,00, Sabedotti, sem identificação do paciente.
Valor deduzido indevidamente R$ 155,00.
Compulsados os autos, verifica-se que:
a) A dedução referente à despesa feita à Santa Casa de Misericórdia de Ponta
Grossa foi rejeitada (“glosada”) por vício de duplicidade, e não por deficiência
documental. Por falta de argumentação específica relativa à motivação do
lançamento, rejeito o pedido para restabelecimento da despesa;
b) A dedução referente à despesa feita à Holon Instituto de Neuropsiquiatria S/C
Ltda. foi comprovada pela apresentação de oito recibos, sem a distinção entre
fonte pagadora e paciente. Porém, é possível inferir que a fonte pagadora e a
paciente confundem-se na pessoa indicada em tais documentos, dada a prática
empresário-comercial à época aplicável aos formulários padronizados para as
“Notas Fiscais de Prestação de Serviços – Série F2”. Suprida a deficiência,
cabe o restabelecimento das deduções no valor de R$ 900,00 (novecentos
reais), quantia informada na Declaração de Ajuste Anual (DAA), não obstante
os documentos somarem R$ R$ 1.305,00, dado que o recurso voluntário não
pode ter efeito análogo à retificação da DAA;
c) A dedução referente à despesa feita aos Urologistas Associados S/C Ltda.
deve ser restabelecida parcialmente, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais), o documento de fls. 64 permite inferir que a fonte pagadora e o
beneficiário do tratamento são a mesma pessoa, diante da prática empresário-
comercial de preenchimento de formulários padronizados;
d) A dedução referente aos pagamentos feitas à Adriana Martini não conta com
comprovação de efetivo pagamento, ainda que por documentos referentes ao
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.753 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002357/2008-21

tratamento (prescrições médicas, pedidos de exames, resultados de exames,
laudos etc) e, portanto, deve ter a rejeição mantida;
e) A dedução referente ao pagamento a Fábio Kenji Saito deve ser parcialmente
restabelecida, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), na medida em que a
indistinção entre fonte pagadora e beneficiário do tratamento pode ser suprida
por inferência a partir do documento de fls. 68;
f) A dedução referente ao pagamento efetuado a C. D. Denilson Antonio Covina
deve ser parcialmente restabelecida, no valor de R$ 337,00 (trezentos e trinta e
sete reais), na medida em que a indistinção entre fonte pagadora e beneficiário
do tratamento pode ser suprida por inferência a partir do documento de fls. 70;
g) A dedução referente ao pagamento à Techy Clínica de Medicina deve ser
parcialmente restabelecida, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), pois a
indistinção entre fonte pagadora e beneficiário do tratamento pode ser suprida
por inferência a partir do documento de fls. 71;
h) A dedução referente ao pagamento ao Centro Pontag. De Diagnóstico
Oftalmológico S/C/ Ltda. deve ser parcialmente restabelecida, no valor de R$
150,00 (cento e cinquenta reais), porquanto a indistinção entre fonte pagadora
e beneficiário do tratamento pode ser suprida por inferência a partir do
documento de fls. 72;
i) A dedução referente ao pagamento à Clínica Sabedotti deve ser parcialmente
restabelecida, no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), na medida em
que a indistinção entre fonte pagadora e beneficiário do tratamento pode ser
suprida por inferência a partir do documento de fls. 73.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, tão somente para restabelecer as deduções com despesas médicas indicadas na
fundamentação, no valor global de R$ 1.792,00 (um mil, setecentos e noventa e dois reais).
Consequentemente, DESCONSTITUO PARCIALMENTE o crédito tributário, cabendo à
autoridade administrativa que proceda ao recálculo do valor efetivamente devido pelo sujeito
passivo, em razão do restabelecimento parcial das deduções pleiteadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital